Tribunal: STF
Processo: HC 194487
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. CUSTÓDIA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO. 
    1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. O ‘habeas corpus’ não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.
    3. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o ‘writ’ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes.
    4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois o paciente é multirreincidente, sendo uma das condenações por delito da mesma natureza, demonstrando o risco ao meio social, recomendando a custódia para garantia da ordem pública.
    5. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
    6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    8. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.
    9. No caso, além do risco de reiteração criminosa, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.
    10. Considerando a superveniência de condenação à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, fica superada a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva.
    11. A questão atinente à substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão de o paciente ser pai de criança, não foi submetida ou apreciada pelo Tribunal de origem, o que obsta a sua análise por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.
    12. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 611.399/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, pretende a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente em questão. Busca-se, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, em razão de o paciente possuir filho “menor de idade”.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo indeferimento do pedido de habeas corpus, formulou parecer que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA OU À PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA, DE QUE O PACIENTE POSSUI UM FILHO MENOR QUE DEPENDE DE SEUS CUIDADOS E DE QUE ESTÁ CORRENDO RISCOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. AUTORIA DELITIVA. ANÁLISE INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO ‘HABEAS CORPUS’. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE COM EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE, INCLUSIVE, QUE POSSUI DUPLA REINCIDÊNCIA, UMA DELAS ESPECÍFICA, ALÉM DE OUTRAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS, RECÉM-SAÍDO DA PRISÃO (CERCA DE 3 MESES) QUANDO VOLTOU A DELINQUIR. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE PROVAS DA INDISPENSABILIDADE DO PACIENTE PARA O CUIDADO DO FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO, POR FIM, DE QUE INTEGRE GRUPO DE VULNERÁVEIS AO COVID-19. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO ‘WRIT’.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional, pois “(...) o réu é reincidente específico, tinha saído a pouco tempo da prisão (cerca de 3 meses) quando voltou a delinquir, onde estava cumprindo pena por tráfico de entorpecentes”, evidenciando a periculosidade social do paciente decorrente do risco de reiteração delitiva.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 193.485-ED, Ministro Alexandre de Moraes;):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante, no que toca ao pedido de prisão domiciliar com fundamento em o paciente possuir filho “menor de idade”.
    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, conheço, em parte, do pedido de habeas corpus e, nessa parte, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator